Tribunal: TJES
Processo: 0002365-17.2018.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Reivindicação
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADAS. MÉRITO: AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. TÍTULO DE DOMÍNIO REGISTRADO. POSSE INJUSTA. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO. FALSIDADE DE ASSINATURA. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação reivindicatória, julgou procedente a pretensão autoral para imitir o autor na posse de imóvel e improcedente a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 4 questões em discussão: (i) definir se o julgamento do feito em separado de ação conexa acarreta nulidade da sentença; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se a sentença padece de vício de fundamentação; (iv) aferir, em ação reivindicatória, a prevalência do título de domínio registrado sobre a posse amparada em instrumento cuja assinatura do alienante se revelou falsa por perícia grafotécnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A reunião de processos conexos para julgamento conjunto (art. 55 do CPC) constitui faculdade do julgador, de modo que a anulação da sentença por inobservância da regra condiciona-se à demonstração de prejuízo efetivo à parte (
pas de nullité sans grief
), o que não ocorre quando a prova essencial para ambos os feitos, um laudo pericial, já produzida, aponta para um resultado lógico e inevitável.

4)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o acervo probatório, em especial a prova pericial, se mostra suficiente à formação do convencimento do magistrado, destinatário final da prova (art. 370 do CPC), tornando desnecessária a produção de outras, como a testemunhal.

5)
A alegação de ausência de fundamentação, quando, em verdade, revela inconformismo da parte com a valoração da prova e a conclusão de mérito adotada na sentença (
error in judicando
), confunde-se com o próprio mérito e não caracteriza vício de procedimento (
error in procedendo
).

6)
A procedência da ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, pressupõe a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

7)
O autor comprova os fatos constitutivos do direito (inciso I do art. 373 do CPC) ao demonstrar a titularidade do domínio por meio de escritura pública devidamente registrada e a individualização do imóvel com a matrícula e levantamento topográfico.

8)
A posse injusta, para fins reivindicatórios, é aquela desprovida de causa jurídica oponível ao proprietário.

9)
A comprovação, por laudo pericial grafotécnico, da falsidade da assinatura do alienante no título que ampara a posse dos réus desconstitui o negócio jurídico alegado e torna a posse injusta, autorizando a procedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A anulação de sentença por julgamento em separado de ações conexas depende da demonstração de prejuízo efetivo à parte (
pas de nullité sans grief
).

2. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide se a prova pericial é suficiente para a resolução da controvérsia, tornando inócua a dilação probatória.

3. Em ação reivindicatória, a comprovação do domínio pelo autor, aliada à demonstração, por perícia, da falsidade do título que ampara a posse do réu, configura a posse injusta e autoriza a restituição do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX. CPC, arts. 55, 370, 373, I, e 489, §1º. CC, art. 1.200.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2375323/SP; STJ, AgInt no AREsp 947.898/DF.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002365-17.2018.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTACILIO NUNES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: JACKES BRUNO GOMES DA COSTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADAS. MÉRITO: AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. TÍTULO DE DOMÍNIO REGISTRADO. POSSE INJUSTA. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO. FALSIDADE DE ASSINATURA. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação reivindicatória, julgou procedente a pretensão autoral para imitir o autor na posse de imóvel e improcedente a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento do feito em separado de ação conexa acarreta nulidade da sentença; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se a sentença padece de vício de fundamentação; (iv) aferir, em ação reivindicatória, a prevalência do título de domínio registrado sobre a posse amparada em instrumento cuja assinatura do alienante se revelou falsa por perícia grafotécnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A reunião de processos conexos para julgamento conjunto (art. 55 do CPC) constitui faculdade do julgador, de modo que a anulação da sentença, por inobservância da regra, condiciona-se à demonstração de prejuízo efetivo à parte (
pas de nullité sans grief
), o que não ocorre quando a prova essencial para ambos os feitos, um laudo pericial, já produzida, aponta para um resultado lógico e inevitável.

4)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o acervo probatório, em especial a prova pericial, exsurge suficiente à formação do convencimento do magistrado, destinatário final da prova (art. 370 do CPC), tornando desnecessária a produção de outras, como a testemunhal.

5)
A alegação de ausência de fundamentação, quando, em verdade, revela inconformismo da parte com a valoração da prova e a conclusão de mérito adotada na sentença (
error in judicando
), confunde-se com o próprio mérito e não caracteriza vício de procedimento (
error in procedendo
).

6)
A procedência da ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, pressupõe a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

7)
O autor comprova os fatos constitutivos do direito (inciso I do art. 373 do CPC) ao demonstrar a titularidade do domínio por meio de escritura pública devidamente registrada e a individualização do imóvel com a matrícula e levantamento topográfico.

8)
A posse injusta, para fins reivindicatórios, é aquela desprovida de causa jurídica oponível ao proprietário.

9)
A comprovação, por laudo pericial grafotécnico, da falsidade da assinatura do alienante no título que ampara a posse dos réus desconstitui o negócio jurídico alegado e torna a posse injusta, autorizando a procedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A anulação de sentença por julgamento em separado de ações conexas depende da demonstração de prejuízo efetivo à parte (
pas de nullité sans grief
).

2. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide se a prova pericial é suficiente para a resolução da controvérsia, tornando inócua a dilação probatória.

3. Em ação reivindicatória, a comprovação do domínio pelo autor, aliada à demonstração, por perícia, da falsidade do título que ampara a posse do réu, configura a posse injusta e autoriza a restituição do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX. CPC, arts. 55, 370, 373, I, e 489, §1º. CC, art. 1.200.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2375323/SP; STJ, AgInt no AREsp 947.898/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DO JULGAMENTO SEPARADO DA AÇÃO CONEXA

Os apelantes suscitam, prefacialmente, a nulidade da sentença por julgamento isolado do feito, desconsiderando a conexão com o processo nº 0000006-60.2019.8.08.0028.

É cediço que a reunião de processos conexos para decisão conjunta, prevista no art. 55 do CPC, constitui instrumento de gestão processual posto à disposição do julgador, e não dever absoluto.

Trata-se, pois, de faculdade cujo exercício se orienta pela conveniência da instrução e, precipuamente, pela necessidade teleológica de se evitar a prolação de decisões conflitantes, em prestígio à segurança jurídica e à economia processual.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a anulação do ato processual por inobservância da regra de conexão está condicionada à demonstração de prejuízo efetivo à parte, em estrita observância ao princípio
pas de nullité sans grief
. (AgInt no AREsp: 2375323 SP 2023/0160467-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024)

Na hipótese, não há se falar em prejuízo concreto, uma vez que a matéria controvertida na ação conexa – validade do título de aquisição ostentado pelos apelantes – fora dirimida pelo Laudo Pericial Grafotécnico (ID 16035455), prova técnica produzida nos autos, concluindo de forma categórica pela falsidade da assinatura do alienante no instrumento.

Enfim, o julgamento proferido na ação reivindicatória apenas antecipou o resultado que, à luz da mesma prova pericial, seria logicamente inevitável na ação anulatória.

Rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustentam os apelantes, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

Não procede, contudo, a irresignação.

Como destinatário final da prova (art. 370 do CPC), o juiz tem o poder-dever de julgar o mérito quando entender que o acervo probatório é suficiente para a formação de seu convencimento.

No caso, a controvérsia central – a validade do título que embasava a posse dos apelantes – fora definitivamente elucidada pelo
Laudo Pericial Grafotécnico (ID 16035455)
, conclusivo pela falsidade da assinatura do antigo proprietário.

Sob essa perspectiva, tornou-se inócua e desnecessária a produção de prova testemunhal , não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Por fim, os apelantes arguem a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o magistrado não enfrentou a tese de que o apelado adquiriu o imóvel de quem não detinha legitimidade para alienar a totalidade do bem.

Como se sabe, a exigência de fundamentação das decisões judiciais, insculpida no inciso IX do art. 93 da CF e no §1º do art. 489 do CPC, não impõe ao julgador o dever de rebater, um a um, todos os argumentos levantados pelas partes, mas apenas o de expor, de forma clara e coesa, as razões de convencimento, enfrentando as questões de fato e de direito capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Nesse sentido, a preliminar deve ser rejeitada, até porque a matéria arguida se confunde com o próprio mérito da causa.

O que o apelante aponta como suposto
error in procedendo
(vício de forma) é, na verdade, discordância quanto ao
error in judicando
(vício de julgamento), ou seja, insurgência contra a valoração da prova e a conclusão de mérito adotada pelo magistrado, questão a ser analisada no tópico seguinte.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O presente caso envolve ação reivindicatória, por meio da qual pretende o autor, aqui apelado, a restituição da posse integral de imóvel rural de sua propriedade, em razão da ocupação supostamente injusta de fração do bem pelos réus, ora apelantes.

A sentença julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que o recorrido comprovou o domínio do imóvel por meio de título devidamente registrado, ao passo que o documento apresentado pelos apelantes para justificar a posse fora objeto de perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura do antigo proprietário, o que torna a posse injusta.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia recursal a aferir a prevalência do título de domínio registrado do apelado sobre a posse exercida pelos recorrentes.

A ação reivindicatória, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é a ação petitória por excelência, de natureza real e fundada no direito de sequela, cuja procedência exige a comprovação concomitante de três requisitos essenciais: (i) a titularidade do domínio pelo autor; (ii) a individualização da coisa; (iii) a posse injusta do réu (AgInt no AREsp 947.898/DF).

No caso, observa-se que o apelado logrou se desincumbir, de forma irretocável, do ônus de provar os fatos constitutivos do direito (inciso I do art. 373 do CPC).

A
titularidade do domínio
está cabalmente demonstrada pela Escritura Pública de Inventário e Cessão de Direitos Hereditários, devidamente levada a registro no Cartório de Imóveis (R.3-9.672, ID 16035439).

De igual modo, a
individualização da coisa
fora plenamente satisfeita, não apenas pela precisa descrição contida na matrícula do imóvel, mas também pelo detalhado levantamento topográfico e memorial descritivo colacionados à inicial (ID 16035439, Fls. 35-38), que não deixam margem a dúvidas sobre a área vindicada.

Resta, portanto, a análise da
possessio injusta
.

A posse injusta, para fins reivindicatórios, ostenta conceito mais amplo do que a posse viciada de que trata o art. 1.200 do Código Civil, caracterizando-se como aquela que não encontra amparo em causa jurídica idônea e oponível ao proprietário.

Os apelantes, para justificar a posse sobre a fração do imóvel, apresentaram contrato particular (fl. 77/78) e escritura pública de compra e venda não registrada (fl. 69/72).

A questão, todavia, fora definitivamente dirimida pelo
Laudo Pericial Grafotécnico (ID 16035455)
, atestando a falsidade da assinatura do pretenso alienante, o falecido Carlos Gomes de Mattos, nos documentos que fundamentaram o direito dos apelantes.

A comprovada inautenticidade do instrumento desconstitui a própria existência do negócio jurídico alegado, esvaziando por completo a causa jurídica legitimadora da pretensa posse.

Sendo assim, resta configurada, de forma inequívoca, a posse injusta exigida para o êxito da pretensão reivindicatória.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele

nego provimento
.

Majoro os honorários em sede recursal para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.